Tribunal: TJES
Processo: 5001660-13.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001660-13.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A
AGRAVADO: S. C. H.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001660-13.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A

AGRAVADA: SOPHIA CALHEIROS HORTOLANE

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por

HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, constante do id 1106671 (fls. 15/16), que determinou ao Agravante e à Espírito Santo Assistência Médica - SAMP a imediata internação em unidade de terapia intensiva (UTIN) de SOPHIA CALHEIROS HORTOLANE, ora Agravada, pena multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, pugna o Agravante, em síntese, seja anulada a decisão em face de si proferida por não corresponder à causa de pedir e pedidos formulados na petição inicial. Acaso assim não se entenda, requer o Agravante a reforma do
decisum
, a extirpação ou redução das
astreintes
.

Contrarrazões apresentadas pela Agravada (id 1384674), em que aduz que a pretensão de “
suspensão da decisão preliminar não faz mais sentido ser debatida, haja vista que a paciente, a pequena SOPHIA, já passou por todos os procedimentos e fora curada, graças a decisão que a internou na UTIN
”, bem como requer seja desprovido o recurso.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id 1381785.

Parecer apresentado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça (id 1729757), em que opina pela conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, pela fixação de um teto máximo para as
astreintes
.

Petição apresentada pela Agravante no id 2305485 em que aduz persistir seu interesse recursal na análise de mérito do agravo de instrumento.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 06 de Junho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELO AGRAVANTE
– NULIDADE DA DECISÃO

Suscita o Agravante “preliminar de nulidade da decisão” ao fundamento de que “
ocorreu decisão ULTRA PETITA, uma vez que os pedidos formulados na inicial não estão voltados ao Hospital, mas sim ao plano de saúde, indo de encontro ao que prevê os artigos 141 e 492, do CPC, bem como ao Princípio da Congruência
”.

Contudo, consideram-se preliminares recursais aquelas matérias cujo acolhimento rendem ensejo à inadmissibilidade recursal, portanto, relacionadas aos requisitos de admissibilidade do recurso.

Assim, deixo de conhecer da preliminar, sem prejuízo da análise da questão sob a égide do mérito processual.

PRELIMINAR SUSCITADA PEL
A
AGRAVA
DA
– PERDA DE OBJETO RECURSAL

Pelas contrarrazões apresentadas pela Agravada (id 1384674), afirma-se que a pretensão de “
suspensão da decisão preliminar não faz mais sentido ser debatida, haja vista que a paciente, a pequena SOPHIA, já passou por todos os procedimentos e fora curada, graças a decisão que a internou na UTIN
”.

A questão é abordada, ainda, no parecer apresentado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça (id 1729757) em que o
Parquet
opina pelo conhecimento parcial do recurso pelo mesmo fundamento apontado pela Agravada.

Com efeito, diante da informação de que a alta da Agravada ocorreu em 14.03.2021, ou seja, antes mesmo da interposição do presente recurso, forçoso reconhecer que a pretensão de reforma do
decisum
no que tange à determinação da internação hospitalar era desprovida de interesse processual, na medida em que desprovida de utilidade.

Nesta senda, mister o acolhimento da preliminar e consequente inadmissão parcial do recurso.

MÉRITO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo nosocômio Agravante em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, constante do id 1106671 (fls. 15/16), que determinou a imediata internação em unidade de terapia intensiva (UTIN) da menor Agravada, pena multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Prejudicada a análise do recurso no que tange à determinação de internação, destaco que a matéria relativa à existência – ou não – da responsabilidade da Agravante quanto à mesma internação deve ser tratada em sede de cognição exauriente, na oportunidade do julgamento do mérito processual, inicialmente pelo Juízo
a quo
e sem prejuízo do ulterior controle a ser exercido em duplo grau de jurisdição por este Egrégio Sodalício.

Com efeito, resta examinar a insurgência recursal relativa à fixação de
astreintes
.

Adianto, contudo, meu entendimento quanto à impossibilidade de reforma, neste momento processual, da decisão vergastada.

Com efeito, relativamente à irresignação do Agravante quanto ao arbitramento de
astreintes
, sobreleva ressaltar que sua fixação pelo Juízo
a quo
teve o intuito de conferir efetividade à decisão judicial, cujo cumprimento afigura-se um imperativo no contexto do Estado de Direito, sendo cabível sua fixação mesmo
ex officio
à luz do art. 537, do Código de Processo Civil:

“Art. 537 - A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”.

Nesta senda, perde força a alegação de que a determinação judicial violou o princípio da adstrição na hipótese em testilha, não se podendo olvidar, ainda, que a interpretação da petição inicial deve se dar de forma sistemática, conforme consignado no parecer apresentado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Ademais, impende consignar que o simples fato de estabelecer as
astreintes
não implica em prejuízo concreto ao Agravante, eis que a multa sequer incidirá acaso seja cumprida a determinação judicial, não se podendo olvidar que “
a
decisão que arbitra a multa diária (astreintes), instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la
”. (REsp 1593249/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 09/12/2021).

Assim, eventual impossibilidade do Agravante de cumprimento de
decisum
em razão da alegação de que não possuía leito disponível no momento da chegada da Agravada no nosocômio, assim como questões relativas à consequente incidência concreta das
astreintes
na hipótese em testilha, deverá ser objeto de apreciação pelo Juízo
a quo
em momento ulterior, quando deverá valorar os argumentos apresentados pelo Agravante relativos possibilidade, ou não, de cumprimento da medida, ao valor da multa fixada e eventual limite de incidência, sem prejuízo do ulterior controle a ser realizado por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Evita-se, dessa forma, a prolação de decisão dissociada das provas que ainda serão produzidas em sede de instrução probatória processual – inclusive quanto à existência, ou não, de recalcitrância do Agravante quanto ao cumprimento da decisão judicial – bem como a existência de supressão de instância.

Ante o exposto, conheço parcialmente do presente recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 28/06/2022

Sessão 28.06.2022 - Acompanhar.

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL
–
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
INTERNAÇÃO EM UTIN
– TUTELA DE URGÊNCIA
–
CUMPRIMENTO DA MEDIDA – ALTA HOSPITALAR – INTERESSE RECURSAL – PRETENSÃO RECURSAL NÃO CONHECIDA –
ASTREINTES
– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
.

1.
Exsurge a ausência de interesse recursal na impugnação de determinação judicial quando não se infere a utilidade da pretensão recursal diante do exaurimento da medida deferida.

2. A
decisão que arbitra a multa diária (
astreintes
), instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A e Agravada SOPHIA CALHEIROS HORTOLANE;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer em parte do recurso e, na parte conhecida, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.